Tribunal: STJ
Processo: 0015834-22.2023.8.16.0194
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013565 - PR(2025/0301934-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVADO
: ROSELI SANTOS DE SOUZA
ADVOGADO
: WILLIAN ANDERSON HERVIS - PR073580
AGRAVANTE
: RAFFAEL SCHAEFER NEVES
ADVOGADO
: RAFFAEL SCHAEFER NEVES - PR100179
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 421 E 422 DO CÓDIGO
CIVIL (SÚMULA N. 282 DO STF). AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade do recurso
especial por ausência de prequestionamento dos arts. 421 e 422 do Código Civil,
com aplicação da Súmula n. 282 do STF.
2. A controvérsia diz respeito a embargos à execução referentes a contrato de
honorários advocatícios
, em que se postulou a extinção da execução por
ad exitum
adimplemento sobre o proveito econômico efetivo de venda do imóvel partilhado.
3. A sentença julgou procedentes os embargos para extinguir a execução, com
condenação do exequente em honorários de 10% sobre o valor da causa.
4. A Corte estadual manteve integralmente a sentença, desprovendo a apelação e
majorando os honorários para 12%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a base de cálculo dos honorários de
êxito deve incidir sobre o valor de avaliação judicial do imóvel partilhado ou sobre
o valor líquido obtido com a venda, e se a boa-fé objetiva impede a alteração do
critério contratual de base de cálculo pela superveniência de venda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão aplica o óbice da Súmula n. 282 do STF por falta de prequestionamento
dos arts. 421 e 422 do Código Civil, ausente a oposição de embargos de
declaração, o que impede o conhecimento do especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 282 do STF, por ausência de
Tese de julgamento
prequestionamento dos arts. 421 e 422 do Código Civil, inviabilizando o
conhecimento do recurso especial.”
Documento eletrônico VDA54043042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: f4fdbffe-79df-4414-9794-08c9f16cf01c

Código Civil, arts. 421 e 422; Código de Processo
Dispositivos relevantes citados:
Civil,
§ 11.
art. 85,
STF, Súmula n. 282.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/02/2026
09/02/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: f4fdbffe-79df-4414-9794-08c9f16cf01c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013565 - PR (2025/0301934-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVADO
: ROSELI SANTOS DE SOUZA
ADVOGADO
: WILLIAN ANDERSON HERVIS - PR073580
AGRAVANTE
: RAFFAEL SCHAEFER NEVES
ADVOGADO
: RAFFAEL SCHAEFER NEVES - PR100179
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 421 E 422 DO CÓDIGO CIVIL
(SÚMULA N. 282 DO STF). AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade do recurso
especial por ausência de prequestionamento dos arts. 421 e 422 do Código Civil,
com aplicação da Súmula n. 282 do STF.
2. A controvérsia diz respeito a embargos à execução referentes a contrato de
honorários advocatícios
, em que se postulou a extinção da execução por
ad exitum
adimplemento sobre o proveito econômico efetivo de venda do imóvel partilhado.
3. A sentença julgou procedentes os embargos para extinguir a execução, com
condenação do exequente em honorários de 10% sobre o valor da causa.
4. A Corte estadual manteve integralmente a sentença, desprovendo a apelação e
majorando os honorários para 12%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a base de cálculo dos honorários de
êxito deve incidir sobre o valor de avaliação judicial do imóvel partilhado ou sobre o
valor líquido obtido com a venda, e se a boa-fé objetiva impede a alteração do
critério contratual de base de cálculo pela superveniência de venda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão aplica o óbice da Súmula n. 282 do STF por falta de prequestionamento
dos arts. 421 e 422 do Código Civil, ausente a oposição de embargos de declaração,
o que impede o conhecimento do especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 282 do STF, por ausência de
Tese de julgamento
Documento eletrônico VDA52548348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/11/2025 18:02:16
Código de Controle do Documento: 06ec03df-a61d-4da0-b673-271c902d1207

prequestionamento dos arts. 421 e 422 do Código Civil, inviabilizando o
conhecimento do recurso especial.”
Código Civil, arts. 421 e 422; Código de Processo
Dispositivos relevantes citados:
Civil,
§ 11.
art. 85,
STF, Súmula n. 282.
Jurisprudência relevante citada:

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por RAFFAEL
KOBACHUK SCHAEFER NEVES contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de prequestionamento dos arts. 421 e 422 do Código Civil,
com aplicação da Súmula n. 282 do STF (fls. 299-300).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 313-335.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do TJPR em apelação nos autos de embargos à
execução.
O julgado foi assim ementado (fl. 249):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS
PEDIDOS INICIAIS.
1. CASO EM EXAME E DISCUSSÃO – INCONFORMISMO DA PARTE
EXEQUENTE – PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA, AO FIM DE
DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO.
2.RAZÕES DE DECIDIR:
2.1. EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE HONORÁRIOS -
HONORÁRIOS CONTRATUAIS PREVISTOS SOBRE UM PERCENTUAL DO
PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA CLIENTE COM O AJUIZAMENTO
DA AÇÃO DE DIVÓRCIO – CONTRATO DE RISCO SOBRE O EFETIVO ÊXITO
AUTORAL – PROVEITO ECONÔMICO QUE SE REFLETE MEDIANTE O
Documento eletrônico VDA52548348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/11/2025 18:02:16
Código de Controle do Documento: 06ec03df-a61d-4da0-b673-271c902d1207

VALOR LÍQUIDO RECEBIDO PELA EMBARGANTE DECORRENTE DA
VENDA DO BEM – OBRIGAÇÃO ADIMPLIDA – VALOR REPASSADO QUE SE
MOSTRA ESCORREITO - EXTINÇÃO DO FEITO É MEDIDA QUE SE IMPÕE.
3. DISPOSITIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE ADOTADA: N/A.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 421 do Código Civil, porque o contrato de honorários
teria
ad exitum
pactuado remuneração de 30% sobre o proveito econômico da ação de divórcio,
tomado pelo valor de avaliação judicial do imóvel e não pelo valor líquido obtido em
venda posterior, com despesas de corretagem; e
b) 422 do Código Civil, já que a boa-fé objetiva vedaria a alteração do
critério contratual de base de cálculo dos honorários pela superveniência de venda
em ação distinta, mantendo-se o resultado econômico da partilha como parâmetro.
Requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido, com
condenação da recorrida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de
sucumbência (fls. 261-266).
Contrarrazões às fls. 270-292.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de embargos à execução em que a parte
autora pleiteou a extinção da execução de contrato de honorários advocatícios ad
, afirmando ter adimplido 30% sobre o proveito econômico efetivo recebido
exitum
com a venda do imóvel partilhado no divórcio, e postulando, ainda, justiça gratuita e
outras medidas correlatas (fls. 1-33).
Documento eletrônico VDA52548348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/11/2025 18:02:16
Código de Controle do Documento: 06ec03df-a61d-4da0-b673-271c902d1207

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos
para extinguir a execução em apenso, e condenou o exequente ao pagamento das
custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa (fls. 200-201).
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, conhecendo e
desprovendo a apelação do exequente e majorando os honorários sucumbenciais para
12% sobre o valor da causa, nos termos do § 11 do
do CPC (fls. 254-256).
art. 85
I - Arts. 421 e 422 do Código Civil
No recurso especial, o recorrente afirma que a autonomia privada e a boa-
fé objetiva asseguram a incidência dos honorários de êxito em 30% sobre o proveito
econômico obtido na ação de divórcio, calculado pelo valor de avaliação judicial do
imóvel, e não pelo valor líquido percebido em venda posterior com descontos de
corretagem (fls. 262-266).
O acórdão recorrido concluiu que o “proveito econômico” contratual é o
resultado positivo efetivamente auferido pela cliente, correspondente ao valor
líquido recebido com a venda do imóvel partilhado, descontadas as despesas de
intermediação, e que esse montante foi repassado ao advogado na proporção de 30%,
razão pela qual a execução foi corretamente extinta (fls. 253-254).
A questão relativa aos arts. 421 e 422 do Código Civil não foi objeto de
análise pelo Tribunal de origem, inexistindo oposição de embargos de declaração.
Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 282 do STF (fls. 299-300).
II - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
Documento eletrônico VDA52548348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/11/2025 18:02:16
Código de Controle do Documento: 06ec03df-a61d-4da0-b673-271c902d1207

ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52548348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/11/2025 18:02:16
Código de Controle do Documento: 06ec03df-a61d-4da0-b673-271c902d1207

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.013.565 / PR
Número Registro: 2025/0301934-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00158342220238160194 158342220238160194
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVADO
: ROSELI SANTOS DE SOUZA
ADVOGADO : WILLIAN ANDERSON HERVIS - PR073580
AGRAVANTE : RAFFAEL SCHAEFER NEVES
ADVOGADO : RAFFAEL SCHAEFER NEVES - PR100179
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54010415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:15:48
Código de Controle do Documento: d1c40e00-5e25-414f-a685-4bbe44f29924

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:15:48
Código de Controle do Documento: d1c40e00-5e25-414f-a685-4bbe44f29924